Tribunal: TJSP
Processo: 1028943-64.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Pedidos improcedentes – Faturas juntadas que comprovam a existência do débito – Longo período de utilização do cartão, com realização de diversas compras e pagamento de faturas – Negativação que constituiu exercício regular do direito.
Negado provimento ao recurso.